Tribunal: STF
Processo: SIRDR 16
Classe: SIRDR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR INSTAURADO NO ÂMBITO DO TJ/GO. EFEITOS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DE ICMS DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE AFETAÇÃO DE RECURSO SOBRE O TEMA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1.288.634 – TEMA-RG 1.172). CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO IRDR DE ORIGEM. ART. 976, §4º DO CPC. PRESERVAÇÃO DA COERÊNCIA E DA ORGANICIDADE DO SISTEMA DE PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE, A FORTIORI, DO PRESENTE INCIDENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE DEVE SER DIRECIONADA AO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA, NA FORMA DO ART. 1.035, §5º, DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão nacional no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5427877-35-2020.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, formalizado pelo Estado de Goiás, com o objetivo de determinar a suspensão nacional dos processos —individuais ou coletivos—que versem sobre os reflexos da criação de incentivos fiscais pelo Estado de Goiás, através dos programas Fomentar e Produzir, no repasse da parcela devida de ICMS aos Municípios goianos.



    Narra o requerente que se trata, na origem, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com o objetivo de pacificar a jurisprudência acerca da aplicação dos Temas 42 ou 653 da repercussão geral aos incentivos fiscais Fomentar e Produzir, criados no Estado de Goiás. Relata que, nada obstante tenha sido determinada no âmbito do referido IRDR a suspensão de todos os processos que abordem a mesma matéria, diversos Municípios apresentaram pedidos de suspensão perante esta Suprema Corte, objetivando prosseguir com seus respectivos processos de execução em ações de conhecimento anteriores à instauração do IRDR. 



    Aduz que “as finanças do Estado de Goiás estão gravemente ameaçadas por determinações de repasse de receitas não arrecadadas aos seus Municípios”, afirmando que o ingresso do Estado de Goiás em regime de recuperação fiscal se deu em razão do volume de recursos supostamente devidos aos Municípios em decorrência dos programas de incentivos fiscais referidos nos autos. Ressalta, ainda, o potencial impacto decorrente da multiplicidade de recursos em trâmite sobre a mesma questão, corroborado pela afetação da questão constitucional à repercussão geral no Tema 1.172, que aborda os “efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a depender do modelo de implantação, como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás”.



    Reforça, assim, a necessidade de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria objeto do IRDR, haja vista que “vários processos continuam aportando a esta e. corte, seja através da via recursal, seja por meio de sucedâneos, como as suspensões de tutela lato sensu, não obstante a instauração de IRDR perante o TJGO, que suspendeu a tramitação dos pendentes; esse volume indica necessidade de uniformização da jurisprudência, que pode, inclusive, superar o quanto fora decidido em sede de embargos de divergência por esta e. corte, de modo a que seja observada a segurança jurídica e, por fim, que a questão ultrapassa o interesse local”.



    Requer o acolhimento do pedido de suspensão nacional de todos os processos—individuais ou coletivos—que veiculem a matéria objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado na origem, acerca da “a aplicação do tema 42 ou 653, ou que discorram sobre sua adequada hermenêutica ao caso dos incentivos fiscais criados no Estado de Goiás, nomeadamente, o FOMENTAR e o PRODUZIR”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento parcial do pedido de suspensão, ressalvando expressamente a impossibilidade de suspensão de processos em fase de execução definitiva. Eis a ementa (doc.13): 



    “SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar pedido de suspensão nacional de processos referente a tema objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas admitido por tribunal estadual ou regional (art. 982, § 3º, do CPC) que veicule matéria constitucional.



    2. A falta de uniformização de entendimento acerca dos reflexos da criação de incentivos fiscais pelos estados no repasse da parcela devida de ICMS aos municípios resulta em risco de lesão à segurança jurídica, a justificar a suspensão das demandas em trâmite quanto ao ponto controvertido.



    3. A suspensão de processos decorrente da admissibilidade de IRDR aplica-se aos casos ainda pendentes de julgamento sobre a matéria, sendo inviável para as hipóteses em que o ponto controvertido é objeto de decisão já transitada em julgado ou que envolva novos programas fiscais que venham a ser legalmente instituídos.



    — Parecer pelo deferimento parcial do pedido”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Código de Processo Civil de 2015 se preocupou, de maneira central, com a certeza e a previsibilidade da resposta jurisdicional. Para tanto, inseriu, de um lado, o dever de os tribunais uniformizarem seus entendimentos e, de outro, criou instrumentos vocacionados à definição de teses jurídicas, como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e o Incidente de Assunção de Competência, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral.



    Verifica-se que a segurança jurídica é o objetivo fundamental perseguido pelo moderno sistema de precedentes desenhado pelo legislador, a permitir que jurisdição seja desempenhada com qualidade, celeridade e unidade em todo o país. Como elucidado pela doutrina, “[a] uniformização faz chegar à única solução correta. A necessidade de uniformização é ínsita à ideia de sistema jurídico, imprescindível à criação de previsibilidade, de segurança jurídica e ao tratamento isonômico dos indivíduos.” (ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 175).



    Tal pretensão de sincronia de todos os tribunais perpassa pela correta compreensão da atividade dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça, em temáticas afetas à legislação federal, asseguram a mais correta hermenêutica, surgida no natural exercício jurisdicional de desfazer conflitos e alcançar a pacificação social. No entanto, o enfoque principal será a interpretação normativa, iluminando todos os magistrados que se deparem com idêntica quaestio iuris:



    "Daí que interpretar adequadamente o Direito não é um evento acidental na vida da Corte Suprema. Pelo contrário: interpretar adequadamente o Direito é a razão pela qual a corte existe, na medida em que sem a sua interpretação não há como viabilizar-se a unidade do Direito. Nesse modelo, a interpretação judicial da corte não é subserviente ao controle da legalidade da decisão recorrida. Sendo a função da Corte Suprema a outorga de unidade ao Direito, a sua adequada interpretação é ponto de chegada, sendo a decisão recorrida em que se consubstancia o caso concreto apenas seu ponto de partida. Isso quer dizer que a Corte Suprema, como corte de interpretação, é uma verdadeira corte de precedentes, sendo o precedente judicial ao mesmo tempo encarnação da adequada interpretação do Direito e meio para obtenção da sua unidade." (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 70)



    Verdadeiramente, é precisa a compreensão do Código de Processo Civil, norma processual geral do ordenamento pátrio, ao incumbir tais cortes de, na dinâmica de fixação de tese jurídica pelos tribunais locais, evitar pronunciamentos judiciais potencialmente ofensivos ao precedente que será formado. Por essa razão, para além de traçar o procedimento para sua válida criação, com respeito ao contraditório e ao amplo debate argumentativo, a lei prestigia as normas fundamentais da eficiência jurisdicional e da economia processual com a suspensão dos processos em trâmite (art. 982, I). Essa medida está presente, em regra, no microssistema dos casos repetitivos (incidentes de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recursos repetitivos), desde que sobrevenha expressa decisão nesse sentido, como tem entendido este Supremo Tribunal em sua sólida experiência com o julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral (RE 966177 QO RG/RS, Repercussão Geral, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07/06/2017).



    Trata-se de modalidade de tutela provisória no procedimento dessubjetivado que preenche o incidente, evitando que sejam tomadas, nas diversas instâncias do Judiciário nacional, decisões conflitantes entre si e, sobretudo, com a tese futuramente eleita como correta. Assegura-se, assim, isonômica aplicação do precedente, sem que o processo de “amadurecimento” da decisão judicial, seja erodido quanto à utilidade e à efetividade, visto que, na dinâmica processual, “a demora em si é considerada causa possível do dano superveniente e por isso deve ser neutralizada através do provimento cautelar” (ARIETA, Giovanni. I provvedimenti d’urgenza. 2. ed. Padova: CEDAM, 1985, p. 47. Tradução livre). 



    Cabe ao tribunal julgador do incidente, na decisão de admissibilidade e afetação, definir o sobrestamento dos processos em trâmite na circunscrição territorial de sua competência, levando em consideração fatores como o número de feitos que discutam a questão jurídica, a sensibilidade da matéria e as consequências da suspensão ou do prosseguimento. De todo modo, eleita a opção da paralisação temporária, permanece a prestação jurisdicional no tocante a medidas urgentes, apreciadas pelo competente julgador, caso a caso (art. 982, §2º).



    Em acréscimo, menciona o Código de Processo Civil que a suspensão pode ser ampliada sob a ótica territorial, em se identificando que o tema controvertido transborda os limites da unidade federativa ou da região em que se encontra o tribunal em que instaurado o IRDR. Para tanto, outorga-se legitimidade às partes das relações processuais que abarquem a questão jurídica objeto do IRDR para que requeiram ao Supremo Tribunal Federal - em se tratando de matéria de sua competência, ou seja, constitucional – a suspensão dos processos a nível nacional. É o que dispõem os §§2º e 3º do art. 982 do CPC, in verbis:



    Art. 982. § 3º. Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.



    § 4º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3º deste artigo.



    Complementarmente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem apontado como requisito de lege ferenda para a concessão da extensão territorial da suspensão o prévio requerimento denegado de instauração de incidente no tribunal local do requerente da extensão, quando oriundo de outra unidade federativa ou seção judiciária. Busca-se, assim, conferir contornos subsidiários à pretensão de paralisação das demandas de todo o país:



    “É importante sublinhar que o legitimado deverá expor, no requerimento de suspensão nacional, que a questão objeto do incidente veicula matéria de envergadura constitucional e que ela se repete em processos seriais em outros estados-membros ou regiões. A par deste aspecto, entendo indispensável, como requisito para demonstração de interesse, a formalização de instauração do incidente versando idêntica controvérsia no estado-membro ou região do requerente, com a consequente comprovação da decisão de inadmissibilidade.” (SIRDR 12, Min. Dias Toffoli, julgado em 07.04.2020).



     Saliente-se, entretanto, que, tal como fiz constar da decisão que proferi na SIRDR 14, entendo que o cabimento do pedido de suspensão de que trata o art. 982, §3º não está condicionado à efetiva concessão de providência cautelar no incidente originário. A menção a “estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto”, no paragrafo 4º do artigo 1.029, apenas se refere à utilidade mais comum do pedido, sem, contudo, refutar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua incumbência constitucional de outorgar sentido final ao texto constitucional, definir o sobrestamento anteriormente visto como desnecessário pela corte na qual tramita o incidente. Conquanto deva ser visto como excepcional, tal proceder é possível, inclusive porque, por vezes, o Tribunal Superior terá melhores condições de avaliar a realidade da completude do país e a oportunidade da suspensão.



    Destarte, tem-se como requisitos gerais de cabimento do pedido de suspensão em IRDR perante este Supremo Tribunal Federal, extraídos da leitura conjunta dos artigos 977, 982, §§ 3º e 4º, e 1.029, § 4º, do Código de Processo Civil, os seguintes: (i) a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em Tribunal local; (ii) ser o autor do pedido parte em processo que tenha como objeto a controvérsia que deu causa à instauração do IRDR, sem prejuízo da legitimidade do Ministério Público e da Defensoria Pública (CPC, art. 977, II e III); (iii) a natureza constitucional da controvérsia objeto do incidente na origem. Assentado o cabimento do incidente, caberá à Presidência desta Suprema Corte a aferição da existência de “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social” (CPC, art. 1.029, § 4º), a indicar a necessidade de deferimento da suspensão no caso em análise.



    Fixadas estas premissas, constato no presente caso concreto, a despeito de satisfeitos primo icto oculi os mencionados requisitos, circunstância específica capaz de obstar o cabimento do presente incidente, a saber, a submissão à sistemática da repercussão geral do RE 1.288.634 (Tema 1.172) no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Deveras, por meio de acórdão publicado em 07/10/2021, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão controvertida naquele recurso extraordinário, a qual restou assim enunciada: 



    “Efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios da repartição de receitas tributárias referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a depender do modelo de implantação, como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás”. 



    A leitura do acórdão prolatado no RE 1.288.634 (Tema 1.172) no âmbito deste Supremo Tribunal Federal revela ser a questão controvertida naqueles autos exatamente a mesma que deu origem à instauração do IRDR no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás cujos efeitos o Estado requerente busca ver estendidos através do presente incidente. É o que se depreende da ementa do acórdão do prolatado no processo nº 5427877-35.2020.8.09.0000 no âmbito daquela Corte, in verbis (doc. 03): 



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS SATISFEITOS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. 



    1- Sem embargo da admissão, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.277.998, é pertinente a apreciação colegiada vertida à admissibilidade deste IRDR. 



    2- A bem da formação de precedente pacificador da jurisprudência goiana, encampa-se a competência da corte local para o processamento do incidente. 



    3- Admissão do presente incidente ao fim de deliberar em momento ulterior, precedido de amplo contraditório e eventual contribuição técnica de amicus curiae, sobre os temas 42 e 653, ambos do STF, e os programas de fomento industrial goianos FOMENTAR E PRODUZIR no tocante ao repasse de valores ao Fundo de Participação dos Municípios e respectivas quotas devidas às municipalidades. 



    4- Sem prejuízo do regular trâmite até fase antecedente à sentença ou acórdão, ficam suspensos os processos pendentes, individuais ou coletivos (inclusive as execuções embargadas), em primeiro e segundo graus, cuja solução dependa da questão aqui delimitada. 



    5- Incidente acolhido, com ordem de suspensão dos processos cuja solução dependa da questão aqui delimitada”. (grifei) 



    Como é sabido, o Código de Processo Civil tem dispositivo que expressamente veda a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito de tribunal local no caso de já ter havido a afetação de recurso para a definição da tese controvertida em tribunal superior. Trata-se do §4º do art. 976, que tem como claro objetivo a preservação da coerência e da organicidade do sistema de precedentes, mediante o impedimento à prolatação de decisões contraditórias com efeitos vinculantes entre tribunais de diferentes níveis. In verbis: 



    CPC, art. 976. § 4º “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”. 



    Na espécie, verifica-se que o IRDR no âmbito do TJ/GO foi de fato instaurado antes da admissão do Tema-RG 1.172 no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Nada obstante, o advento da admissão do Tema-RG 1.172 deve fazer, a meu juízo, com que haja a extinção do IRDR sobre o mesmo tema na corte estadual, por superveniente carência de interesse processual. Isto porque a corte local não poderá dar prosseguimento ao julgamento do incidente perante ela instaurado, devendo aguardar a solução da controvérsia no recurso paradigma deste Supremo Tribunal Federal, e, após seu julgamento, não poderá decidir de forma contrária que restar fixado no âmbito deste tribunal superior. 



    A carência de interesse processual verificada no IRDR de origem prejudica, a fortiori, o presente pedido de suspensão, devendo eventual pretensão suspensiva do Estado autor ser exercida no âmbito do RE 1.288.634 para análise do Eminente Ministro Relator, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. 



    Por fim, cumpre salientar apenas dois aspectos. Em primeiro lugar, tal como apontado no parecer da Procuradoria-Geral da República acostado aos autos, colhe-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a suspensão nacional de processos, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que estejam em fase de execução definitiva. Nesse sentido são os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Corte: Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020; Rcl 42.394 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021.



    Em segundo lugar, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, eventual superação do entendimento cristalizado no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, operada no julgamento do RE 1.288.634 (Tema-RG 1.172) por esta Suprema Corte, não terá o condão de rescindir decisões definitivas, que estejam sendo executadas na origem, gerando efeitos apenas sobre os processos de conhecimento ainda em curso e sobre outros que venham a ser propostos no futuro. É o que se depreende das teses fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos RE´s 730.462 e 590.809 (Temas 733 e 136 da sistemática da repercussão geral, respectivamente), segundo as quais não se opera automaticamente a desconstituição de julgado pela superação de entendimento de jurisprudencial e não cabe ação rescisória contra acórdão que, à época de sua prolatação, estava em conformidade com precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal – entendimentos estes que visam homenagear o princípio da segurança jurídica. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos artigos 976, § 4º, 982, §§ 3º e 4º, 1.029, §4º, e 1.035, §5º do CPC. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 09 de fevereiro de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente